Tribunal: TJMT
Processo: 1019116-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019116-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC 1019116-39.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA(S):

ALLIANZ SEGUROS S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FORTE CHUVA QUE PROVOCOU OSCILAÇÕES DE ENERGIA QUE RESULTARAM EM DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DOS EQUIPAMENTOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”).

Se os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos eletroetrônicos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados a segurada, configurando o dever de indenizar.

O comprovante de crédito colacionado aos autos pela seguradora informa expressamente o nome, número do banco, agencia, conta bancária do favorecido, a forma de transferência entre contas e a data da quitação, o que comprova o efetivo pagamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença que julgou
procedente
o pedido formulado na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
promovida por
ALLIANZ SEGUROS S/A
condenando a requerida a ressarcir a autora o valor de R$ 5.267,90 (cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do sinistro e correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento do feito sem a realização de prova pericial, apesar de pedido expresso da recorrente.

No mérito, defende a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos nos aparelhos, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, conforme dispõe o art. 373, inc. I, do CPC/15.

Salienta que a apelada não comprovou que efetivamente repassou o dinheiro da indenização ao seu segurado, pois o suposto comprovante de pagamento fora demonstrado por tela sistêmica, ou seja, documento unilateral que não demonstra que o segurado realmente recebeu os valores.

Afirma que os documentos juntados pela apelada não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a queima dos equipamentos do segurado com as atividades desenvolvidas pela empresa concessionária, por serem provas unilaterais (laudos que não são oficiais), produzidas sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que
não houve comunicação para acompanhar a avaliação técnica nos objetos sinistrados, motivo pelo qual não houve apresentação de documentos que pudessem confrontar os laudos juntados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença a fim de reconhecer a ausência de indenizar, ou alternativamente, se mantida a sentença, sejam os juros e correção monetária contados da data da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 60861582).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
ALLIANZ SEGUROS S/A
ajuizou a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando ter firmado com SPANIMAL COMÉRCIO PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA , conforme

contrato de seguro, representado pela apólice no 105307025/1 (ID 60861510), através do qual se obrigou mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais diversos equipamentos da empresa estivessem expostos durante o período de vigência da apólice.

Na petição inicial, a parte requerente alegou que os fornecimentos de energia elétrica são de responsabilidade da parte requerida, nos termos do artigo 210 da Resolução de no 414 de 09/09/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Narrou que, em 20/04/2017, a unidade consumidora sofreu oscilações de energia elétrica, decorrente de forte chuva, o que ensejou danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede, conforme se vê dos orçamentos e laudos técnicos de ID’s 60861513 e 60861515, ata de vistoria (ID. 60861514), aviso de sinistro e relatório preliminar de sinistro (ID 60861516 e 60861517), fotografias dos aparelhos queimados (ID 60861518), relatório de regulação - pagamento (ID 60861519).

Diante da reparação dos danos (ID 60861519), requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 5.267,90, corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais, desde a data do efetivo desembolso, além das processuais e de honorários advocatícios.

Ao sentenciar o feito, o douto magistrado julgou procedente o pedido inicial.

Inconformada, recorre a requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Pois bem
.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).

Sobre a ação regressiva, a Súmula no 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Desta feita, ainda que haja a inversão do ônus da prova em decorrência da hipossuficiência do consumidor, isso não exime a autora/apelada de trazer aos autos provas dos fatos constitutivos de seu direito ou, ao menos, indícios de provas para comprovar suas alegações.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade da requerida/apelante e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a comprovação do dano efetivo, podendo ser moral e/ou patrimonial; a conduta e o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor.

Portanto, para a exclusão da responsabilidade civil é necessária a comprovação da ocorrência de caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, rompendo o nexo causal.

Na hipótese, verifica-se dos documentos juntados, ser evidente que a seguradora/apelada mantém contrato de seguro com o segurado mencionado na inicial, o qual prevê a cobertura de sinistros provocados por danos elétricos e outros, conforme ID 60861510
.

A apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia do segurado não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Ao sentenciar, a i. magistrada bem fundamentou (ID. 60861567):

“No caso concreto, não há dúvida do evento e do nexo de causalidade. Com efeito, o relatório dos laudos técnicos anexados pela requerente ao ID. 13943560 são peremptórios ao apontar que as avarias nos equipamentos eletrônicos, são resultantes de descarga atmosférica/carga excessiva de energia

(...)

No caso concreto, não há dúvida do evento e do nexo de causalidade. Com efeito, o relatório dos laudos técnicos anexados pela requerente ao ID. 13943560 são peremptórios ao apontar que as avarias nos equipamentos eletrônicos, são resultantes de descarga atmosférica/carga excessiva de energia.

Frise-se, que a ré não demonstrou, como aludido no art. 14, § 3o, I, do CDC, verdadeira inversão do ônus da prova ope legis, que o defeito não existiu. Ou seja, comprovado o acidente de consumo, era ônus da demandada a prova de que o defeito não existiu, o que não logrou.

Destarte, conforme, comprovado pelo documento de ID. 13943573 que a autora pagou ao seu segurado o montante de R$ 5.267,90 (cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), esta deve ser reembolsada pela reclamada.”

Deveras, o relatório simplificado de regulação, laudo preliminar de vistoria com a relação de bens sinistrados, fotografias dos equipamentos reclamados e laudo técnico apresentado pela parte requerente não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos de ID’s 60861513 a 60861520.

Destarte, a circunstância de o profissional não apresentar habilitação pelo CONFEA não é causa impeditiva ao acolhimento do laudo, pois do senso comum que profissionais com qualificação de técnico em eletrônica e elétrica têm absoluta capacidade para constatar defeitos e ocorrências como a que se tem
sub judice
.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DISTÚRBIO ELÉTRICO - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – REPAROS REALIZADOS POR SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a SEGURADORA objetiva receber da CONCESSIONÁRIA de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica”.
(N.U 0036895-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
”
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE no 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento ao segurado, verifica-se que este foi comprovadamente realizado, no valor de R$ 5.267,90, conforme demonstra o comprovante de pagamento e o extrato de transferência na conta corrente da segurada (ID 60861519 – pg. 3 e 60861520), constando expressamente o nome, número do banco, agencia e conta bancária do favorecido, efetuado no dia 21/07/2017, não havendo que se falar em ausência de comprovação do pagamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA FORNECIDA PELA CELESC. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DE PROVAS. MÉRITO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. TELA SISTÊMICA. SUFICIÊNCIA. DADOS NECESSÁRIOS À AFERIÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DA LEI PROTETIVA. ALEGAÇÕES EXORDIAIS NÃO DERRUÍDAS. LAUDO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
(TJ/SC, Processo no 0307526 -71.2016.8.24.0023, Apelação, 5a Câmara de Direito Cível, Relator: Ricardo Fontes, Julgamento: 12/06/2018)

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 'RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas, inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades consumidoras (segurados).
3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária
”
(TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, RAC no 1027478-64.2017.8.26.0100, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, j. em 24/7/2018) (g.n.).

Com essas considerações, não tendo a apelante produzido provas capazes de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, II, do CPC/15.

A verba honorária, por fim, não comporta majoração pois fixada no limite máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020